Tribunal: STF
Processo: HC 190741
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edson Vieira da Silva Junior, em favor de Pedro Henrique de Paula Sousa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 576.407/GO.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido liminar, impetrado em benefício de PEDRO HENRIQUE DE PAULA SOUSA , contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS no julgamento do HC n. 5134029.75.2020.8.09.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 1/12/2019, convertido em preventiva (fls. 63/66), e restou denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida). Posteriormente, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da custódia (fls. 71/74). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    […]
    No presente writ, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos utilizados para justificar a prisão preventiva do paciente. Aponta que, embora não tenha sido imputada ao paciente a prática do crime de tráfico, o juízo de primeiro grau motivou a prisão na gravidade de tal delito. Destaca, ainda, que o paciente foi inocentado em todas as ações penais anteriores, ressaltando, assim, a impossibilidade de sua utilização como fundamento da custódia. 
    Assevera não estarem presentes, in casu, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, que considera ilegal. Pondera que o paciente conta com condições pessoais favoráveis. Afirma a excepcionalidade da prisão preventiva e indica a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. 
    Destaca a pandemia da COVID-19 e ressalta o maior risco de contaminação da população carcerária, indicando a necessidade de observância da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Por fim, alega que o paciente está preso há mais de 140 dias e até a presente data não houve a designação de audiência de instrução e julgamento. 
    Requer, em liminar e no mérito, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. 
    Indeferida a liminar (103/105), informações prestadas (fls. 112/117 e 126/129), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem (fls. 131/132). Sobreveio petição para esclarecer que o paciente não está sendo processado por tráfico de drogas, já que "existem três Réus na ação penal de nº 201901506449 que tramita na 3° Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO. Desses três Réus, dois tem o nome de Pedro Henrique" (fl. 119). (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O impetrante se preocupa em ressaltar que o paciente foi denunciado apenas pelo crime do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei de Armas, ao contrários dos demais réus, que também teriam sido denunciados por tráfico.
    Em que pese a ressalva, tenho que não há flagrante ilegalidade a autorizar a supressão de instância. Isso porque registrou o TJ/GO:
    Em consulta ao SPG – Sistema de Primeiro Grau e ao PJD – Processo Judicial Digital deste Tribunal, além dos autos em referência (150644-32.2019.8.09.0011 / 201901506449), verificou-se os seguintes apontamentos criminais: (1) – ação penal, por posse de arma de fogo de uso permitido, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, na Comarca de Aparecida de Goiânia (35327-83.2019.8.09.0011 / 201900353274); (2) – inquérito, por roubo majorado, na Comarca de Aparecida de Goiânia (123717-29.2019.8.09.0011 / 201901237170); (3) – condenação, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na Comarca de Goiânia (273502- 05.2012.8.09.0175 / 201202735023); (4) – flagrante/inquérito, por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa, na Comarca de Goiânia (256667-05.2013.8.09.0175 / 201302566673); (5) – medidas protetivas de urgência, por ameaça e injúria, em contexto de gênero, na Comarca de Goiânia (254365-61.2017.8.09.0175 / 201702543654); (6) – pronúncia, por tentativa de homicídio e falsa identidade, na Comarca de Goiânia (96236-84.2019.8.09.0175 / 201900962360); (7) – condenação, por lesão corporal e ameaça, em contexto de gênero, na Comarca de Goiânia (279491-16.2017.8.09.0175 / 201702794916); (8) – condenação, por receptação, na Comarca de Goiânia (36537-02.2018.8.09.0175 / 201800365378); (9) – condenação, por receptação, na Comarca de Goiânia (153484-08.2019.8.09.0175 / 201901534841); (10) – medidas protetivas de urgência, por ameaça, em contexto de gênero, na Comarca de Goiânia (97249-21.2019.8.09.0175 / 201900972497); (11) – ação penal, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, na Comarca de Goiânia (269328-74.2017.8.09.0175 / 201702693281). Arquivados, foram localizados: (12) – apuração de ato infracional/inquérito, por conduta equiparada a furto, na Comarca de Goiânia (278143-85.2010.8.09.0052 / 201002781439); (13) – flagrante/inquérito, por receptação, na Comarca de Goiânia (407457- 69.2011.8.09.0175 / 2011040745700); (14) – condenação, por receptação e corrupção de menor, na Comarca de Goiânia (418754-39.2012.8.09.0175 / 201204187546); (15) – condenação, por receptação, porte ilegal de arma de fogo, na Comarca de Goiânia (385172-43.2015.8.09.0175 / 201503851723); (16) – condenação, por roubo majorado tentado, na Comarca de Goiânia (462429-47.2015.8.09.0175 / 201504624291); (17) – execução penal, por roubo majorado, na Comarca de Goiânia (293185-86.2016.8.09.0175 / 201602931857); (18) – inquérito, por injúria e maus tratos a idoso, na Comarca de Goiânia (54654-07.2019.8.09.0175 / 201900546544); (19) – apuração de ato infracional/inquérito, por conduta equiparada a receptação e falsa identidade, na Comarca de Goiânia (440986-60.2011.8.09.0052 / 201104409865); (20) – PEM – processo de execução de medida, na Comarca de Goiânia (202838-51.2017.8.09.0052 / 201702028385). No PJD, consta: (21) – agravo em execução penal (5023571.82.2019.8.09.0175); (22) – medidas protetivas de urgência, por crime previsto no estatuto do idoso, na Comarca de Goiânia (5082260.50.2012.8.09.0051); (23) – TCO, por contravenção penal, na Comarca de Goiânia (5079445.80.2012.8.09.0051); (24) – execução penal, na Comarca de Goiânia (0293185.86.2016.8.09.0175); (25) – TCO, por posse de drogas, na Comarcar de Padre Bernardo (5137776.10.2019.8.09.0116). 
    Logo, a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária e adequada para evitar a prática de infrações penais (garantia da ordem pública) em razão das circunstâncias em que cometido o delito (apreensão de 7 munições calibre 38, 1 arma de fogo e 37 porções de maconha), e das condições pessoais negativas (ostenta inúmeros registros criminais, com condenação por porte de arma, lesão corporal, receptação, roubo majorado e corrupção de menor, e ainda pronunciado por homicídio), sob os mesmos fundamentos, inadequada a substituição da medida extrema por cautelar mais branda. (eDOC 7)
    Conforme se vê, a prisão foi mantida “para evitar a prática de infrações penais (garantia da ordem pública) em razão das circunstâncias em que cometido o delito (apreensão de 7 munições calibre 38, 1 arma de fogo e 37 porções de maconha), e das condições pessoais negativas (ostenta inúmeros registros criminais, com condenação por porte de arma, lesão corporal, receptação, roubo majorado e corrupção de menor, e ainda pronunciado por homicídio)”, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente